Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000226-78.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), NOVANIS ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.855.427/0001-60 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA E COBRANÇA DE ICMS SOBRE DEMANDA RESERVADA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AGRAVO DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 94455996),
oposto pela empresa
Novanis Animal Ltda
., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento da sentença prolatada na ação de base, até a apreciação definitiva do requerimento administrativo do embargante, no qual pleiteia o reconhecimento do crédito decorrente daqueles autos, para fins de compensação tributária.

O Embargante afirma haver erro material no acórdão embargado, ao argumento de que desnecessária a apuração de valores na esfera administrativa,
in casu
.

Pede, outrossim, a manutenção da aplicação de multa diária.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte Embargada (id.
96924479
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante.

Afinal, como fundamentado no acórdão embargado, a hipótese dos autos não retrata
uma execução de quantia certa, na medida em que evidenciado no dispositivo da sentença que a restituição dos valores deve ser realizada mediante compensação e, nesse caso, o possuidor de título judicial, que declare o direito de compensar, deve fazer o pedido administrativo da compensação, como feito no caso vertente, não sendo suficiente afirmar que procedeu à compensação com o crédito decorrente de decisão judicial.

Também como registrado no acórdão hostilizado, a compensação autorizada judicialmente deve observar a apuração dos valores compensados junto à administração tributária, que controlará a sua liquidez e certeza, nos moldes do artigo 170, do CTN, visto ter procedimento próprio, o que significa que o juiz pode declarar que o crédito é compensável, porém, a liquidez será apurada pelo agente administrativo, no momento da homologação.

Dessa maneira, reafirmo que não há falar na desnecessidade do procedimento administrativo para compensação do crédito tributário em voga.

Sobre a multa diária, tal como constou no acórdão invectivado:

“(...) Quanto a aplicação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, o Magistrado a quo, em decisão fundamentada de 06/12/2016, retificou a decisão anterior que previa a aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial e determinou a Suspensão da Execução.

Deste modo, impossível dar guarida ao pedido de aplicação de multa diária em procedimento suspenso, cuja decisão que aplicou astreintes fora devidamente revogada pelo Magistrado. (...)”

Com efeito, patente a inexistência do alegado erro material, vê-se que a oposição destes Embargos de Declaração é despropositada, visto evidenciar a clara intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021